Tribunal: TJDFT
Processo: 0725556-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725556-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO 81 LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO KIYOSHI MIZUNO, WILSON MITSUO KAY AGRAVADO: TERRACAP DESPACHO Aguarde-se na Secretaria da Turma para conclusão com o Processo no 0725420-62.2021.8.07.0000, a fim de que os recursos possam ser julgados conjuntamente. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator